Tribunal: STF
Processo: ARE 1562756
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AGRAVO. CPC, ART. 1.042. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo ante a incidência do óbice do enunciado sumular n. 287.



    2. A parte agravante sustenta a impertinência do aludido verbete, uma vez impugnada especificamente, no recurso extraordinário com agravo, a incidência do verbete n. 284 da Súmula/STF como óbice ao processamento do apelo extremo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso extraordinário com agravo quando ausente impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (Súmula 287/STF) 



    5. Na espécie, o agravante não atacou, no recurso extraordinário com agravo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional, por não haver irresignação quanto à pertinência do enunciado n. 284 da Súmula.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.